Tribunal: TJPA
Processo: 0810295-73.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810295-73.2023.8.14.0040

APELANTE: ISAAC BARROS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA INCIDIR NOS TERMOS DA SÚMULA 362 STJ, OU SEJA, DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚ
MULA 54/STJ. QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS, INCIDE A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUIZO. SÚMULA 43/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recursos conhecidos, SENDO DESPROVIDO O DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISAAC BARROS DOS SANTOS
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
(proc. nº
0810295-73.2023.814.0040
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda para: (I) declarar a inexistência do débito relativo ao pacote de serviços (vinculado à conta: Agência: 2008 | Conta: 94566-8, Banco Bradesco) e, por via de consequência: (II) Condenar o requerido a devolver, de forma simples, os valores indevidamente pagos pelo Autor, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 CC); (III) Condenar a parte requerida a pagar ao Requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Transcorrido o prazo sem pagamento, extraia-se certidão das custas devidas para inscrição em dívida ativa estadual.”

A parte autora interpôs apelo. Em suas razões, defende a majoração da condenação por danos morais, a reforma da sentença para modificar o termo inicial da correção monetária referente aos danos materiais, bem como fixar termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos morais para a partir do evento danoso e majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
.
Além disso, embora sustente ter provado a disponibilização do valor do empréstimo, nada foi colacionado a esse respeito.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao empréstimo consignado em debate, seja pela falta de prova de contratação ou pela falta da prova de que a parte autora tenha utilizado o valor, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, mais entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no
que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
e a correção monetária constada da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ
[2]
. Os danos materiais devem observar o disposto na súmula 43/STJ
[3]
, portanto a partir da data do efetivo prejuízo.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362/STJ. Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos termos da súmula 43/STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

[2]

S
ú
mula 362 do STJ:
"A corre
çã
o monet
á
ria do valor da indeniza
çã
o do dano moral incide desde a data do arbitramento."

[3]

S
ú
mula
43 do STJ:
“
Incide corre
çã
o monet
á
ria sobre divida por ato ilicito a partir da data do efetivo prejuizo.
”

Belém, 06/06/2024